Tribunal: TJDFT
Processo: 0722528-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. EXCLUSÃO DE BENS DA MEAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÀO À DECISÃO SURPRESA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 10 do CPC, que trouxe uma nova vertente ao princípio constitucional do contraditório (art. 5o, LV, da CF), “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”
2. Considerando que, durante todo o curso do processo de inventário, as partes se comportaram de maneira a se presumir que os bens móveis estavam incluídos na meação, a exclusão desses bens sem que se fosse dada a oportunidade para a viúva demonstrar o seu direito, ou ao menos se manifestar, viola os princípios do devido processo legal, da cooperação (art. 6°, CPC) e do contraditório, em sua nova vertente estampada no art. 10 do CPC, que veda a decisão surpresa.
3. Recurso conhecido em parte e provido.